Tribunal: STJ
Processo: 0038300-73.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890299 - PR(2025/0101011-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLOWINVEST INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
CRISTIANO PELEK - PR055852
AGRAVADO
: LUZIA SPAGGIARI
AGRAVADO
: ANTONIO VALDECIR SPACIARI
AGRAVADO
: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLÁUDIA GARANHANI DE CAMPOS - PR039768
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC.
ART. 373
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 83 do STJ, 283 e 284 do STF, e por
ausência de impugnação específica e contradições internas na tese de violação do
do CPC;
art. 373
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a extinção da execução,
determinou o prosseguimento do feito e autorizou o levantamento de depósito
judicial;
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir a
execução em relação à empresa em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
I e II,
art. 373,
do CPC, por inversão indevida do ônus da prova quanto à vinculação de depósito
judicial ao plano de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ, pois a matéria relativa ao
do CPC não
art. 373
foi objeto de deliberação pelo acórdão recorrido nem foi prequestionada, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55556258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 37664098-f056-4689-9cfb-156db13927a6

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a tese de violação
do
I e II, do CPC não foi apreciada pelo tribunal de origem nem foi
art. 373,
prequestionada, impedindo o conhecimento do recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STJ, REsp n. 1.804.286/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.238.600/SP,
24/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 37664098-f056-4689-9cfb-156db13927a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890299 - PR(2025/0101011-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLOWINVEST INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
CRISTIANO PELEK - PR055852
AGRAVADO
: LUZIA SPAGGIARI
AGRAVADO
: ANTONIO VALDECIR SPACIARI
AGRAVADO
: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLÁUDIA GARANHANI DE CAMPOS - PR039768
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC.
ART. 373
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 83 do STJ, 283 e 284 do STF, e por
ausência de impugnação específica e contradições internas na tese de violação do
do CPC;
art. 373
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a extinção da execução,
determinou o prosseguimento do feito e autorizou o levantamento de depósito
judicial;
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir a
execução em relação à empresa em recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55282157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:14
Código de Controle do Documento: 46cbfccf-1030-47c4-9c17-203647c6b259

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
I e II,
art. 373,
do CPC, por inversão indevida do ônus da prova quanto à vinculação de depósito
judicial ao plano de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ, pois a matéria relativa ao
do CPC não
art. 373
foi objeto de deliberação pelo acórdão recorrido nem foi prequestionada, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a tese de violação
do
I e II, do CPC não foi apreciada pelo tribunal de origem nem foi
art. 373,
prequestionada, impedindo o conhecimento do recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STJ, REsp n. 1.804.286/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.238.600/SP,
24/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FLOWINVEST
INCORPORADORA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
com a incidência da Súmula n. 83 do STJ, com a aplicação da Súmula n. 283 do
STF, com a aplicação da Súmula n. 284 do STF, e com a indicação de que a tese
de violação do
I e II, do Código de Processo Civil não impugnou
art. 373,
especificamente fundamentos do acórdão e apresentou contradições internas (fls.
155-158).
Documento eletrônico VDA55282157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:14
Código de Controle do Documento: 46cbfccf-1030-47c4-9c17-203647c6b259

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 171-179.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento, nos autos de ação de homologação de transação
extrajudicial em fase de cumprimento de sentença (fls. 106-113).
O julgado foi assim ementado (fl. 106):
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
RECURSO DA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE QUANTO À
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA
DÍVIDA DECORRENTE DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE
DEPOSITADO A TÍTULO DE PARCELA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PARA A AÇÃO ANULATÓRIA. PERTINÊNCIA. TUTELA
ANTECIPADA CONCEDIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA PARA O FIM DE
SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem
inverteu o ônus da prova ao presumir que o depósito judicial de R$ 77.757,67 se
vinculou ao pagamento da primeira parcela do plano de recuperação judicial sem
comprovação de origem e destinação dos valores, o que teria exigido prova
inequívoca da parte que alegou o fato;.
Documento eletrônico VDA55282157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:14
Código de Controle do Documento: 46cbfccf-1030-47c4-9c17-203647c6b259

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento dos
valores depositados pela agravada, reconhecendo a violação do
do Código
art. 373
de Processo Civil (fls. 118-132).
Contrarrazões às fls. 140-150.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de
extinção da execução, determinou o prosseguimento do feito executivo e autorizou
o levantamento da quantia depositada nos autos (fls. 106-113).
O tribunal estadual deu provimento ao agravo de instrumento para
extinguir a execução em relação à empresa V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
O recurso não reúne condições de prosperar.
II –
do CPC
Art. 373
A matéria relativa ao
do CPC não foi objeto de deliberação pelo
art. 373
acórdão estadual, tampouco prequestionada pela agravante.
Consequentemente, tal situação atrai a aplicação da Súmula 211 desta
Corte, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
EXCLUSÃO DO USUÁRIO. ESTIPULANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PLANO
INDIVIDUAL
COMERCIALIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55282157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:14
Código de Controle do Documento: 46cbfccf-1030-47c4-9c17-203647c6b259

(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 105 E 425, IV, DO
E 5o, §§ 1o, 2o e 3o, DA
CPC/2015
LEI 8.906/94.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
211/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.238.600/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários por não haver prévia fixação
sucumbencial pela origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:14
Código de Controle do Documento: 46cbfccf-1030-47c4-9c17-203647c6b259

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.890.299 / PR
Número Registro: 2025/0101011-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018083820108160044 00146011920258160000 00383007320248160000 146011920258160000
14601192025816000000018083820108160044 18083820108160044 383007320248160000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLOWINVEST INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
CRISTIANO PELEK - PR055852
AGRAVADO
: LUZIA SPAGGIARI
AGRAVADO
: ANTONIO VALDECIR SPACIARI
AGRAVADO
: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLÁUDIA GARANHANI DE CAMPOS - PR039768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55528642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: ffb0518a-dda0-489a-8543-63bc06f05ebd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: ffb0518a-dda0-489a-8543-63bc06f05ebd